Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701086-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CEZAR NAYA, MARCIA ALMEIDA NAYA AGRAVADO: ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DECISÃO O agravante Paulo Cezar Naya requer a distribuição do presente recurso aleatoriamente aos componentes da e. 6a Turma Cível, nos termos do art. 930 do CPC e art. 85 do RITJDFT, visto que o e. Des. Carlos Rodrigues, prevento, não mais compõe o referido órgão (id. 14134411). Os autos foram encaminhados ao SERDIP para manifestação quanto ao alegado sobre a distribuição (id. 14136983), ocasião em que foi exarada a seguinte certidão (id. 14259889): “Em atenção ao respeitável despacho ID 14136983, esclarecemos que a redistribuição do presente feito foi realizada em conformidade com o que dispõe o artigo 81 do RITJDFT, tendo em vista que, conforme certidão de prevenção ID 13815386, constam como magistrados preventos da 6a Turma Cível o desembargador CARLOS RODRIGUES e a desembargadora VERA ANDRIGHI. Considerando que o desembargador CARLOS RODRIGUES não mais compõe o órgão, restou como magistrada preventa a desembargadora VERA ANDRIGHI. Assim, encaminhe-se os autos à Secretaria.” É o relatório. Decido. Consoante certidão de 27/01/2020 exarada pelo Serviço de Autuação de Processos Originários, para verificação de possível prevenção, foram listados os seguintes recursos (id. 13815386): “APC 2016 01 1 025175-4 (Desembargador(a) Relator(a) CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Civel, distribuído em 23/3/2017, às 14:30) AI 0721954-65.2018.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) VERA LUCIA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, distribuído em 11/12/2018, às 17:59) AI 0721955-50.2018.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) VERA LUCIA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, distribuído em 11/12/2018, às 18:02) AI 0702142-03.2019.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) CARLOS DIVINO VIEIRA RODRIGUES, 6a Turma Cível, distribuído em 12/2/2019, às 18:35) AI 0704644-12.2019.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) CARLOS DIVINO VIEIRA RODRIGUES, 6a Turma Cível, distribuído em 21/3/2019, às 15:24) AI 0701075-66.2020.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) VERA LUCIA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, distribuído em 23/01/2020, às 18:19)” Em seguida, a SUDIA emitiu a seguinte certidão em 28/01/2020 (id. 13815387): “Considerando a Resolução no 11, de 16 de setembro de 2019, do Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça, e em razão da prevenção indicada na certidão de ID 13815386, promovo a redistribuição dos autos ao (à) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) VERA ANDRIGHI, 6 a Turma Cível, conforme art. 81 do RITJDFT. Informo ainda que os autos deixaram de ser redistribuídos ao (à) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) CARLOS RODRIGUES tendo em vista que o(a) mesmo(a) não mais compõe o referido Órgão Julgador.” (grifo nosso) Diante das informações acima destacadas, vê-se que havia prevenção, em razão da distribuição de recursos anteriores, ao e. Des. Carlos Rodrigues e a esta Relatoria, ambos então integrantes da e. 6a Turma Cível. No entanto, o e. Des. Carlos Rodrigues, no momento da distribuição do presente recurso, não mais compunha a 6a Turma Cível, motivo pelo qual os autos foram distribuídos a esta Relatoria, a quem também foi constatada prevenção, nos termos do art. 81 do RITJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) [...]” O agravante invoca o disposto no art. 85 do RITJDFT que dispõe: “Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016)” Referido dispositivo somente seria aplicável se a certidão de prevenção atestasse recursos distribuídos a apenas um Relator prevento, e, diante do seu afastamento, a distribuição ocorreria entre os demais integrantes do órgão que então integrava. Em outras palavras, o presente recurso somente seria distribuído aos demais integrantes da 6o Turma, se a detecção de prevenção tivesse ocorrido apenas em relação a um Desembargador, que não compusesse mais o órgão, mas a hipótese dos autos não foi essa, como acima explicitado. Em suma, a distribuição do presente recurso obedeceu estritamente aos ditames do art. 81 do RITJDFT e do art. 930 do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de redistribuição. Prossiga-se como determinado no id. 13843958. Publique-se. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora